Tribunal: STF
Processo: RE 541858
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-12-02
Data de publicação: 2008-12-02

Ementa:
CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL.
   INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO. ART. 220,
   CF/88. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA STF Nº 279.
1.      Para
   eventuais reforma do acórdão recorrido e provimento do recurso
   extraordinário, é imprescindível o reexame de fatos e provas,
   inviável em sede extraordinária. Incidência da Súmula STF
   279.
2.      É inviável o processamento do extraordinário para
   debater matérias processuais, de índole infraconstitucional, por
   suposta negativa de prestação jurisdicional e deficiência na sua
   fundamentação.
3.      Agravo regimental improvido.